Tribunal: TJPA
Processo: 0825024-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825024-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVANILDO CASTILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825024-59.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0004657-09.2014.8.14.0008

HABEAS CORPUS

PACIENTE: IVANILDO CASTILHO

IMPETRANTE: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, com o objetivo de alterar o regime inicial de cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, fixado no fechado, para o semiaberto, ao argumento de ausência de motivação concreta para a adoção de regime mais gravoso, embora reconhecidas a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a fixação do regime inicial fechado para condenado primário e portador de bons antecedentes, sentenciado à pena de 8 anos de reclusão, sem fundamentação concreta apta a justificar regime mais severo do que o previsto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é cabível porque a controvérsia é objetiva e se limita ao exame da legalidade da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sem necessidade de reexame da condenação ou da prova produzida na ação penal.

O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece, como regra, o regime semiaberto para condenado primário e de bons antecedentes com pena de 8 anos de reclusão, salvo existência de fundamentação concreta para a imposição de regime mais severo.

A fixação do regime fechado não pode decorrer automaticamente da gravidade abstrata do delito, exigindo motivação idônea, concreta e individualizada extraída das circunstâncias do caso.

A decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a imposição do regime fechado, o que evidencia constrangimento ilegal.

A liminar anteriormente deferida reconhece a plausibilidade jurídica da pretensão, e o parecer ministerial em segundo grau converge pela concessão da ordem com confirmação da medida liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a imposição de regime mais gravoso quando fundada apenas na gravidade ínsita do delito e admite o regime semiaberto para réu primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A fixação do regime inicial fechado exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando referência genérica à gravidade do delito. 2. O condenado primário e portador de bons antecedentes, sentenciado a 8 anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo motivação idônea para regime mais gravoso. 3. A imposição de regime inicial fechado sem justificativa concreta configura constrangimento ilegal, passível de correção por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; STJ, AgRg no HC 874999/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825024-59.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0004657-09.2014.8.14.0008

HABEAS CORPUS

PACIENTE: IVANILDO CASTILHO

IMPETRANTE: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de IVANILDO CASTILHO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, proferido nos autos 0004657-09.2014.8.14.0008.

Aduz a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem motivação concreta apta a justificar a adoção de regime mais gravoso do que aquele decorrente do
quantum
da sanção aplicada.

Sustenta em síntese, que o demandante é primário e portador de bons antecedentes, circunstâncias reconhecidas na própria sentença, e que, à luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a pena aplicada atrairia o regime semiaberto, sendo ilegal a imposição do regime fechado desacompanhada de fundamentação idônea.

Neste contexto, alega afronta ao art. 33, § 2º, “b”, do CP, bem como às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Requer a alteração do regime para o semiaberto, com imediata expedição de alvará/transferência.

Apontada minha prevenção para o julgamento do feito (Id. 31672875), prestadas informações pelo Juízo originário (Id. 31822635), sobreveio remessa a este gabinete.

O pedido emergencial foi deferido, para determinar a alteração do regime de cumprimento de pena do coacto para o semiaberto.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial se opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela concessão da ordem, com confirmação da liminar

(Id. 33097754).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A questão discutida neste processo é objetiva e limitada. Não se está reexaminando a condenação, nem se discute novamente se houve ou não o crime. Também não se está revendo a prova produzida na ação penal. O que se analisa aqui, é apenas se foi correta ou não a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Conforme consta dos autos, a condenação imposta foi de 8 anos de reclusão à sentenciado primário e portador de bons antecedentes. Nestas condições, a lei penal
[1]
estabelece como regra, que o início do cumprimento da pena deve ocorrer em regime semiaberto, salvo se houver uma razão concreta e bem explicada para a imposição de regime mais severo
[2]
.

A fixação do regime fechado não pode ser automática. Não basta dizer de forma genérica, que o crime é grave
[3]
. O juiz precisa indicar fundamentos concretos do caso, capazes de justificar de modo claro, por que a pessoa condenada deve iniciar o cumprimento da pena em regime mais rigoroso do que aquele previsto para a situação examinada.

No presente caso, os elementos trazidos à esta Corte indicam que a fundamentação concreta não foi apresentada de forma suficiente. A própria decisão liminar já havia reconhecido essa plausibilidade ao concluir em exame inicial, que o regime adequado seria o semiaberto. O parecer do Ministério Público nesta instancia foi no mesmo sentido, ao opinar pela concessão da ordem e pela confirmação da liminar.

Ao enfrentar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido em caso semelhante, conforme jurisprudência que destaco.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 2. No caso, valeu-se o Tribunal estadual de argumentos baseados na gravidade ínsita ao crime de roubo para a fixação de regime prisional mais severo, o que torna certa a ausência de fundamentos válidos para a imposição de regime mais gravoso, mormente porque fixada a pena-base no mínimo legal. 3. Tratando-se de réu primário, condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, não havendo circunstância judicial valorada negativamente, cabível o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 874999 SP 2023/0442787-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Assim, à luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, concluo que a manutenção do regime inicial fechado, na hipótese dos autos, configura constrangimento ilegal.

Ante o exposto, a liminar anteriormente deferida deve ser confirmada, razão pela qual
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem em favor do paciente já qualificado nos autos tornando-a definitiva, nos termos da fundamentação declinada.

É como

voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

[2]

Súmula 719 do STF:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

[3]

Súmula 718 do STF:
"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada."

Belém, 10/06/2026